Tribunal: CARF
Processo: 10880.917082/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917082/2013-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.327 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
ODEBRECHT AMBIENTAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre os documentos e argumentos trazidos com o Recurso Voluntário. Vencido o
conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
A decisão recorrida assim resumiu os fatos, conforme relatório nos autos (fls.
141/142), verbis.
Cuida o presente da declaração de compensação 20495.95093.140313.1.3.04-1086 em
face de pagamento indevido ou a maior, relativo à Contribuição para o COFINS Através
do despacho decisório de fl. 7, emitido em 03/05/2013, pela DERAT/São Paulo, aludida
compensação restou não homologada, posto que: “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
Regularmente cientificada em 20/05/2013, apresentou, a interessada, manifestação de
inconformidade, em 07/06/2013, por meio da qual, em síntese, alega que o
indisponibilidade de crédito baseou-se em mero equívoco no preenchimento da DCTF
apresentada pela manifestante.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917082/2013-41
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917082/2013-41

Tal equívoco, afirma a impugnante, consiste em declarar como devido, na DCTF
entregue em 18/05/2012, o COFINS - Não Cumulativo - Código 5856, período de
apuração 31/03/2012, no valor total de R$ 245.328,91e sendo este valor recolhido em
DARF em 25/04/2012.
Alega que no DACON retificador, entregue em 29/01/2013, consta débito de COFINS –
Código 5856, igual a zero, ou seja, não há COFINS a recolher e que apresentou a
retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
respectiva, para corrigir o equívoco, após a ciência do despacho decisório.
Assevera que o art 145 do CTN determina que a Autoridade Tributária, por iniciativa
própria, poderá rever o lançamento regularmente notificado e cita ainda, que o
lançamento deverá ser revisto de ofício nos termos do art 149.
Colaciona jurisprudência administrativa para respaldar as razões acima.
Ao final, requer seja acolhida a inconformidade e reformado o despacho decisório.
Protesta também que este processo seja apensado aos processos das DCOMPs
28297.444.66.1902.13.1.3.04-0134,
33896.03592.250213.1.3.04-6309,
01082.94972.050313.1.3.04-3360,
18808.69473.150313.1.3.04-2158,
39320.51532.280213.1.3.04-3353,
31568.72682.220313.1.3.049950,
08363.72098.260313.1.3.04-0424, 08533.18689.030413.1.3.04-0418
e 17439.84301.090413.1.3.04-7010,
tendo em vista a identidade de origem do crédito. E requer ainda provar o alegado por
todos os meios e prova admitidos.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa ao fundamento de que “a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde. Inexistindo certeza e liquidez do direito creditório, não se homologa a compensação” e
que “a retificação da Dacon, por si só, não demonstra a improcedência do despacho decisório,
devendo ser acompanhada da comprovação do erro em que se funde” (fls. 101), e justificou (fls.
104/105), verbis.
Por sua vez, a desconstituição do crédito confessado não depende apenas da
apresentação de DCTF retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos, de que houve extinção indevida ou a maior, não
se mostrando suficiente que o contribuinte promova a redução do débito confessado,
fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre, por intermédio de sua escrita
contábil e fiscal e respectiva documentação de suporte, que a extinção do crédito
tributário ou de parcela dele foi realmente indevida.
.........................................................(omissis)...........................................................
Igualmente não é suficiente, para os fins pretendidos pela Requerente, a apresentação de
DACON com informações de débitos inferiores àqueles confessados em DCTF.
Permanece, nesses casos, a necessidade do Contribuinte comprovar, por meio de
documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados e a composição
da base de cálculo dos tributos confessados.
A recorrente foi eletronicamente cientificada do teor da decisão de isso em 26 de
fevereiro de 2016 (fls. 12/15), e ingressou com Recuso Voluntário em 18 de março de 2016 (fls.
118/140), ilustrado com 45 documentos, incluindo DCTF e DACON Retificadoras,
Demonstrativos Contábeis Diversos, etc. (fls. 141/440), em que reiterou os argumentos de sua
manifestação de inconformidade, e discorrendo sobre a tempestividade do apelo; a descritiva dos
fatos; a possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório da DRF; a comprovação
do erro no preenchimento da DCTF (período de apuração 03/2012); e, finalmente, requerendo (a)
– o reconhecimento da legitimidade da restituição pretendida, com fulcro no PN/Cosit no 2, de
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917082/2013-41

2015; (b) – alternativamente, a conversão do feito em diligência para “apuração da higidez do
crédito apurado na DRF, uma vez que o indeferimento na origem se deu exclusivamente por
conta do confronto das informações prestadas na DACON e DCTF; e, (c) – sucessivamente, na
remota hipótese de não ser aplicado o entendimento firmado no Parecer Normativo RFB/COSIT
no 02/2015, “reconhecer integralmente o crédito pleiteado para fins de homologação das
compensações vinculadas, tendo em vista a comprovação de que a retificação não decorreu da
alteração da composição das bases de crédito/débito, mas de erro formal no preenchimento da
ficha da DACON original, sem a devida utilização de créditos JÁ EXISTENTES, suficientes
para amortizar 100% do saldo devedor de COFINS de R$ 245.328,98 indevidamente declarado
já no arquivo original” (fls. 139/140).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 08 de maio de 2013 (fls. 151), e o Recurso Voluntário foi protocolado no dia 07 de
junho daquele mesmo ano (fls. 154/157), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do Decreto
70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do apelo
do recorrente.
Como se viu no relatório, a decisão de piso desacolheu a pretensão do sujeito
passivo por entender que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Inexistindo certeza e liquidez do direito creditório, não se homologa a compensação, tendo em
vista que a retificação da Dacon, por si só, não demonstra a improcedência do despacho
decisório, devendo ser acompanhada da comprovação do erro em que se funde. Ou seja,
entendeu o julgador recorrido que o sujeito passivo não fez prova documental hábil e idônea,
extraída de seus assentamentos contábeis, capaz de assegurar a necessária liquidez e certeza para
que o Fisco possa reconhecer o alegado erro, uma vez que a DCTF primitivamente exibida com
o pedido de compensação faz prova inconteste contra o contribuinte e em favor da Receita
Federal. E, além do que já fora transcrito no relatório, acrescente-se outros trechos extraídos do
acórdão recorrido (fls. 106/107), verbis.
A preclusão consumativa estabelecida pelo art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/1972
(acima transcrita) veio para reforçar o princípio da celeridade no processo
administrativo tributário. Dessa forma, o litigante tem a obrigação de apresentar,
juntamente com a impugnação, as provas que militam em seu favor e que sustentam os
argumentos apresentados.
Limitou-se, a impugnante, a carrear aos autos, ao lado do PER/Dcomp em voga, recibo
de entrega e excertos da sobredita DCTF e da DACON, elementos que, 6 isoladamente,
por certo, sublinhe-se novamente, não são hábeis à comprovação de qualquer direito
creditório.
Quanto as decisões administrativas trazidos aos autos, deve-se destacar que sem uma lei
que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917082/2013-41

Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, e somente aplicam-se
sobre a questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Por sua vez, em seu recurso voluntário, relatou o sujeito passivo que em
18/05/2012 a recorrente transmitiu DCTF com imputação de pagamento a maior do que o devido
da contribuição social COFINS (período de apuração 03/2012) não cumulativo (Código de
Receita 5856), no valo de R$ 245.328,91, decorrente de procedimento de auditoria interna que
“constatou equívocos na apuração/declaração anterior, de modo que, em 29/01/2013 a recorrente
transmitiu DACON retificadora para correta explicitação da sua apuração de créditos/débitos
(Doc. 04), caracterizando o pagamento indevido no montante de $ 245.328,91, utilizado para
compensar débitos da DCOMP no 20495.950931.140313.1.3.04-1086, ora em discussão,
transmitido em 28/02/2013” (fls. 122).
Esclareceu mais a recorrente que, como não fora transmitida a DCTF retificadora
correlata, inconsistências foram primitivamente detectadas o que resultou no despacho decisório
negando a compensação pretendida, embora existente o crédito perseguido decorrente de
pagamento efetuado indevidamente, e acrescentou (fls. 123), verbis.
Para afastar a inconsistência apontada no Despacho Decisório, a Recorrente promoveu a
correção do equívoco através de DCTF retificadora, transmitida em 14/05/2013 (Doc.
05) e, em seguida, apresentou Manifestação de Inconformidade anexando a DCTF
Retificadora bem como as DACON (Original e Retificadora) do período com a abertua
das “Fichas” de créditos/débitos.
Frise-se que a origem do crédito glosado decorreu do pagamento indevido de COFINS
não cumulativa declarada no valor de R$ 245.328,91 (Doc. 04), quando, na verdade não
havia valo de COFINS a ser recolhido no período de apuração declarado (03/2012)
mediante DARF, pois o saldo de crédito existente no período era mais do que suficiente
para liquidar o referido débito, conforme será AMPLAMENTE comprovado.
Prossegue a empresa sustentando que, nos termos do PN/Cosit no 02/2015, “a
própria Receita Federal firmou o entendimento convergente com a postura adotada pela
Recorrente, no sentido de reconhece a validade do envio de DCTF retificadora, em data posterior
à ciência do despacho decisório, para correção do débito vinculado a pagamento objeto de
pedido de restituição ou compensação, desde que confira com as informações declaradas em
outras obrigações/declarações, no caso a DACON”.
Reporta-se, então, ao princípio da finalidade e aos critérios da adequação entre
meios e fins e da adoção de formas simples que devem prevalecer, principalmente com vistas à
busca da verdade material, citando, a propósito, trechos extraídos de acórdãos da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e do Superior Tribunal de Justiça (127), quanto segue.
Ora, se é afirmativo o brocardo de que ‘dura lex sed lex’, não é menos válido o que
reza: ‘summum jus, summa injuria’. A virtude está no meio, já diziam os antigos, e a
justiça há de fazer-se contrapondo-se ao rigor da lei os devidos temperamentos.
(Acórdão no CSRF/01-0079, proferido em 13/06/1980). Destaque do original.
O direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a
sua compreensão ser ajustada à justiça das normas. Não pode se desajustado, nem
injusto. (Acórdão no REsp no 33757-8/PR, julgado em 15/03/1995, pela 1a
Turma do STJ).
Cotejando-se os fundamentos norteadores do acórdão recorrido com os
argumentos desenvolvidos pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário – e se os 335 CTRCs
exibidos forem efetivamente todos referentes a fretes efetuados para a Seara S/A que, como nos
autos comprovados, é efetivamente uma pessoa jurídica preponderantemente exportadora – fica a
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917082/2013-41

nítida convicção de que o contribuinte faz jus à compensação pretendida, decorrente do alegado
pagamento indevido de R$ 245.328,91 a título de COFINS, referentes ao período de apuração do
mês de março de 2012.
Consequentemente, para que no futuro não se alegue supressão de instância, e
tendo em vista que os CTRCs somente foram exibidos com o recurso voluntário a este Conselho,
necessária se torna a conversão do feito em diligência, em homenagem à jurisprudência desta
Turma e para prestigiar a tese já sedimentada no âmbito do CARF de que se deve sempre buscar
a verdade material em detrimento da verdade meramente formal e estrita.
Em assim sendo, releva repisar que, nesta e em outras Câmaras e Turmas deste
Conselho, há muito vem se consolidando o entendimento de que a verdade material deve
sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no
1402-000.686, proferido em 05 de agosto de 2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a
Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Em artigo intitulado “A Prova e o Princípio da Verdade Material na Aplicação da
Norma Jurídica Tributária: o Estabelecimento Prestador e a Materialidade do fato Gerador na
Incidência do Imposto sobre Serviços” (In “A Prova no Processo Tributário”, Ed. Dialética,
2010, p. 415), o advogado Flávio Couto Bernardes, discorrendo sobre VERDADE MATERIAL,
sustenta que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, “especialmente por sua maior
tendência à informalidade, há uma maior liberdade pela busca efetiva do chamado ‘princípio da
verdade material’, segundo o qual “se deve apurar rigorosamente a realidade dos negócios
jurídicos realizados pela pessoa fiscalizada e sua subsunção à lei, não se resumindo a critérios
meramente formais (síntese de contratos ou descrições genéricas de notas fiscais) ou a
presunções” e, reportando-se à decisão objeto do Acórdão CSRF no 9101-004.110, assim
arremata, verbis.
O alcance do referido princípio no âmbito do processo administrativo é tema
extremamente relevante, especialmente pela possibilidade de viabilizar, mediante um
exame acurado dos fatos e provas, que disputas tributárias sejam encerradas ainda em
âmbito administrativo evitando, assim, o desaguar de um número relevante de litígios
na esfera judicial.
De igual maneira, a aplicação do princípio da verdade material, de certa maneira, visa
equilibrar as forças entre o Fisco e o Contribuinte. Isso porque enquanto ao primeiro são
concedidos até cinco anos para revisar as operações dos contribuintes e, se for o caso,
efetuar os devidos lançamentos, ao Contribuinte são concedidos meros trinta dias após a
intimação para não apenas apresentar a devida impugnação, mas também providenciar
toda a documentação, revisão das conclusões do Fisco, assim como, outras situações
administrativas que demandam tempo e devem ser concluídas dentro dos trinta dias
disponíveis à impugnação.
Justamente por situações como as acima colocadas é que já destacamos neste mesmo
espaço decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em que,
em atenção ao princípio da verdade material, foi considerada válida a juntada de
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917082/2013-41

documentos a embasar os argumentos de defesa do contribuinte mesmo após a
apresentação da devida impugnação.
Nesta linha, em relação à decisão hoje trazida à baila trataremos de apresentar a
aplicação do princípio da verdade material sob outro aspecto, qual seja, o da liberdade
do Contribuinte de comprovar seus argumentos de defesa mesmo que por meios de
prova diferentes daqueles que, em tese, são os exigidos pela legislação para
comprovação das retenções de IRPJ utilizadas para apuração do imposto devido em
determinado exercício e, eventualmente, na constituição de saldo negativo de IRPJ para
compensações futuras.
............................................................(omissis).............................................................
O acórdão acima citado decorreu da não-homologação de compensações realizadas com
créditos decorrentes de Saldo Negativo de IRPJ apurados pelo Contribuinte. Conforme
narrado nos autos, o montante de Saldo Negativo foi apurado a partir da composição
verificada entre os pagamentos de IRPJ feitos por estimativa ao longo de determinado
exercício, somados aos valores das retenções de IRPJ realizadas pelas fontes pagadoras,
nos termos em que dispõe o artigo 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/963.
No caso em questão, as compensações não foram homologadas em função da
divergência entre os dados constantes do PERDCOMP e DIPJ, na medida em que não
teria havido comprovação das retenções via Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, documento este cuja obrigação pela emissão é da fonte pagadora.
Após argumentar, sem sucesso, em primeira instância que as fontes pagadoras, entre
elas, diversos órgãos públicos, não emitiram os devidos comprovantes de retenção não
podendo ao Contribuinte ser imposto um gravame por fato de terceiros, sobreveio
decisão do CARF no sentido de que as provas auxiliares acostadas pelo Contribuinte
aos autos eram suficientes para demonstrar que houve a efetiva retenção de IR alegada
pelo Contribuinte.
Não conformada com tal decisão, a PFN recorreu à CSRF alegando que a ausência de
comprovação das retenções via DIRF implicaria em violação às disposições do art. 55
da Lei no 7.450/85, o qual dispõe que o imposto de renda retido na fonte somente poderá
ser compensado se “o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Não obstante tal argumentação em sede de recurso especial, o acórdão proferido por
turma do CARF foi mantido pela CSRF, sob a alegação de que, no âmbito do princípio
da verdade material, o Contribuinte, atendendo ao ônus probatório que lhe é imposto,
conseguiu demonstrar “por outros meios de prova a liquidez e certeza do crédito
tributário”.
Significativa e esclarecedora também sobre o mesmo tema, a ementa do acórdão
no 9101-001.961 (publicado em 17.11.2014), verbis.
Acórdão
9101-001.961
(publicado
em
17.11.2014)POSTERGAÇÃO
DE
PAGAMENTO DE TRIBUTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
A postergação de pagamento de tributo pressupõe a prova do seu efetivo pagamento e
não apenas a contabilização. O Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF), pago antes do início da ação fiscal, relativo e vinculado à postergação, é prova
efetiva do pagamento.
Vejamos, a propósito, parte da fundamentação do Voto que resultou no Acórdão
acima, e que, feitas as devidas adaptações, se amolda ao deslinde da controvérsia ora posta em
apreciação, verbis.
8. Não obstante o disposto, a recorrida apresenta neste momento o DARF no
38026736581 para comprovar o pagamento, com período de apuração de 31/12/2002 e
data de vencimento de 31/01/2003; emitido, portanto, em tempo anterior à ação fiscal.
(...)
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917082/2013-41

8.2. Para se alcançar a harmonia entre o princípio da preclusão processual e o princípio
da verdade material, outros dois princípios devem entrar em jogo, quais sejam: o
princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Logo, assim como a
verificação de um DARF não implica em um esforço demasiado por parte da
administração tributária (pois esse trabalho é proporcional aos esforços envidados na
participação no processo administrativo tributário), é razoável que o DARF venha a ser
recebido pelo julgador, como razão de decidir, e entendido como suficiente para
satisfação do crédito tributário.
8.3. Entretanto, pode-se questionar quanto à vinculação do DARF ao crédito tributário
discutido, ou seja, se efetivamente o valor pago inclui o valor em discussão. Em
homenagem aos deveres de veracidade, boa-fé e lealdade processual, gravados no art.
14 do Código de Processo Civil (CPC), há que se entender que a parte está cumprindo
com seu dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Assim é que a
vinculação (no caso inclusão) do pagamento ao crédito tributário pode ser admitida, sem
prejuízo de o titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão utilizar-se da prerrogativa do inciso V do § 1o do art. 65 do
Regimento Interno do CARF, caso proceda à análise da vinculação e constate que esta
não procede.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, em derradeiro que, como do conhecimento dos demais
integrantes desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no
sentido de que meros erros materiais e procedimentais (seja por erro material propriamente
dito, seja por desconhecimento da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, seja por
formulação incompleta de suas pretensões, como o pedido de perícia por exemplo) devem ser
considerados e mitigados a fim de que não impeçam que as empresas usufruam de direitos seus
e fundamentais, notadamente quanto à possibilidade de produção de prova essencial e capaz de
garantir a comprovação (ou não) de seus alegados direitos geradores dos perseguidos créditos.
Saliente-se, em complementação, que a iterativa jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF se orienta no sentido de que a verdade material deve prevalecer sempre sobre a verdade
estritamente formal o que, implicitamente, significa dizer que todos os meios de provas
pretendidas pelas empresas deverão ser aceitas e facilitadas pelos representantes da Receita
Federal, na mesma medida em que também os erros materiais devem ser considerados, aceitos
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917082/2013-41

e mitigados, exatamente para fazer prevalecer a tão propaganda verdade material defendida
pela doutrina e consagrada por iterativa jurisprudência deste Colegiado. Cita-se, a propósito, a
ementa de alguns acórdãos, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
ASSUNTO. NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁIA.
Ano-Calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte. (Acórdão no 3301-
003.267).
Como se pode verificar, a jurisprudência deste Conselho assentou o entendimento
firme e reiterado de que a verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois, a
questão que se impõe é a legalidade da tributação. A propósito, releva destacar que Hugo de
Brito Machado (Processo Tributário, 4a ed., Atlas, p. 30), conceituando a verdade material,
também conhecida como verdade real, asseverou que “a Administração não pode agir baseada
apenas em presunções, sempre que lhe for possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos
correspondentes”.
Não é demais relembrar manifestação esposada pela advogada Amal Narsallah,
sob o título “CARF: PODEM SER APRESENTADAS PROVAS NO MOMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO” (publicado em 21.09.2017), segundo a qual o processo
administrativo é regido pelo princípio da verdade material, objetivando a busca da realidade
dos fatos, e sempre desconsiderando-se as presunções. “Vale dizer ainda, que a administração
deve realizar de ofício as investigações necessárias ao esclarecimento da verdade material com o
objetivo de alcançar uma decisão justa.” (Destaquei).
A propósito, cita-se também o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo no
sentido de que a verdade material “consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita
ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge
Escola”, e prossegue, verbis.
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
verdade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja
sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917082/2013-41

verdade substancial” (In “Curso de Direito Administrativo, 28a edição, São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 306).
............................................................(omissis).............................................................
A limitação imposta pelo art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972 tem gerado discussões
no âmbito do processo administrativo, porque supostamente constituiria ofensa ao
princípio da verdade material. (Destaquei).
Recentemente a matéria foi apreciada em sede de Recurso Especial e a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF)
decidiu que por força do princípio da verdade material e do princípio da ampla defesa,
as provas podem ser apresentadas também “em sede de recurso voluntário, desde que
sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em
litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data
da ciência da decisão recorrida” (Número do Processo 16327.001227/2005-42, Data da
Sessão 08/08/2017, Acórdão 9101-003.003).
De acordo com o voto vencedor, a despeito do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972
especificar que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, “a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria
em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação.”
O voto vencedor destacou também que “a apresentação das provas, ainda que em outra
fase processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a
preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal”. E considerando
que no processo julgado os documentos foram apresentados no momento do protocolo
do recurso voluntário, não haveria impedimento para aceitar as provas apresentadas no
momento do recurso. (Destaques do original).
Registre-se, finalmente, que já é pacífico o entendimento neste colegiado, a partir
de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à possibilidade de
juntada, recepção e análise de documentos em fase recursal, para comprovar argumentos
sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para homenagear o tão
festejado princípio da ampla defesa constitucionalmente a todos assegurado.
Merece transcrever também a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917082/2013-41

PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO NA
INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento de
provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para apresentação da
impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua apreciação e prolação
de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB).
Diante de todo o exposto, considerando que as normas legais devem ser
interpretadas de forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da
linguagem (art. 112 do Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação
constante da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei
12.376/2010) no sentido de que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o);
considerando que é pacifico neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve
sempre sobrepor-se à verdade estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não
causou nenhum prejuízo ao erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe
grande probabilidade de que realmente a empresa seja detentora do crédito alegado, nada
obstante o erro material comprovadamente cometido no preenchimento da documentação;
considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária com a realização de
Diligências sempre com vistas à busca da verdade material, para garantir o sagrado e
constitucional direito de defesa dos contribuintes considerando expresso requerimento da
recorrente pugnando pela conversão do feito em diligência à repartição de origem; considerando
ainda que “o direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo
a sua compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser desajustado, nem
injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ); e, finalmente,
considerando que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes de suas
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.327 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917082/2013-41

Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no sentido de
acolher o pedido do sujeito passivo para converter o julgamento do processo em Diligência à
Repartição de Origem, para a realização da requerida perícia, para o que deverão ser adotadas as
seguintes providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário.
02. Aferir a autenticidade da documentação exibida com a manifestação de
inconformidade (fls. 02/136) e complementado em sede de recurso voluntário
(fls. 161/243), inclusive esclarecendo se tais documentos corroboram (ou não)
as assertivas sustentadas na impugnação e no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência outros
documentos, inclusive as informadas 3.000 notas fiscais alhures referidas.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos
(e argumentos) e demais providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido no item anterior, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital